Tribunal: TJSP
Processo: 1017008-55.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUTOR QUE O PRETENDEU RESCINDIR E QUE PARA ISSO FIRMARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, SUPONDO QUE RECEBERIA EM RESTITUIÇÃO E SOB A FORMA DE REEMBOLSO TUDO QUANTO PAGOU, E NÃO EM FORMA DE CARTA DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMISSÃO DE CORRETAGEM.
SENTENÇA QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUTOR QUE O PRETENDEU RESCINDIR E QUE PARA ISSO FIRMARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, SUPONDO QUE RECEBERIA EM RESTITUIÇÃO E SOB A FORMA DE REEMBOLSO TUDO QUANTO PAGOU, E NÃO EM FORMA DE CARTA DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMISSÃO DE CORRETAGEM.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DAS PRETENSÕES, DECLARANDO NULA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUANTO À FORMA PELA QUAL SE DEVERIA RESTITUIR AO AUTOR O VALOR POR ELE DESPENDIDO, CONDENANDO, POIS, A RÉ A LHE RESTITUIR, SOB A FORMA DE REEMBOLSO, EM PARCELA ÚNICA, 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA AINDA O QUE LHE FOI COBRADO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.
IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO QUE ESTÁ SUBMETIDO A REGIME JURÍDICO-LEGAL ESPECÍFICO (LEIS FEDERAIS 4.591/1964 e 13.786/2018), MAS CUJA APLICAÇÃO AO CASO EM CONCRETO REVELAR-SE-IA DESPROPORCIONAL, FOSSE APLICADO O PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES PAGOS, CONFORME BEM VALORADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
APELO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.